Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713367-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE VOLNI ANTUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KIZZY COLLARES ANTUNES DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos (ID 214037417, p. 53-58). Após, retornem os autos conclusos para o rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor/apelante, Hospital Lago Sul S.A. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator